Tribunal: STF
Processo: RE 585535
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-17
Data de publicação: 2010-12-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA. INDEFERIMENTO. NULIDADE DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. 
  




1.  Solicitação de retirada de pauta, para viabilizar sustentação oral pelo advogado, recebida como pedido de adiamento. 
2.  Tendo sido publicada a pauta, não há que se falar em nova publicação, pois não se vincula a uma data específica. 
3.  Agravo regimental improvido.